Tribunal: TJMT
Processo: 0002103-83.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002103-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, 1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMINADAB FERNANDES DA SILVA - CPF: 303.804.801-15 (APELADO), MARIANE GOMES DE MORAES - CPF: 014.260.141-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA – TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VERBAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO PELA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1. Não obstante, mesmo sendo a contratação irregular ou nula, se o serviço foi efetivamente prestado pela pessoa, tem esta direito às férias e 13º salário, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, vedação de enriquecimento ilícito pela fazenda pública e proteção básica a direitos sociais basicamente assegurado a todo trabalhador e previsto no texto maior, como é o caso das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, os quais se encontram insculpidos no art. 7º, VIII e XVII, da Carta Magna.
2. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
3. Inobstante, a Fazenda Pública Municipal, comprovou nos autos ter realizado o pagamento parcial das férias acrescidas do 1/3 constitucional, assim a medida que se impõe é o parcial provimento do Apelo. Recurso de Apelação Parcialmente Provido. Sentença Retificada .

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização c/c Danos Morais, identificada pela numeração única: 0002103-83.2014.8.11.0041, proposta por
AMINADAB FERNANDES DA SILVA
, o Juízo de Origem acolheu parcialmente a preliminar de prescrição referente às parcelas anteriores à 20/01/2009 e, no mérito julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de três períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional referentes aos anos de 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, cujos os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da cardeneta de poupança, e correção monetária contados do advento danoso com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme ADI 4357. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, deixando de fixar percentual, naquele momento processual (ID: 6011037 e 6011038).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 6011039 e 6011040), que o período de férias relacionados aos anos de 2009/2010 e 2010/2011 já foram pagos, que a fixação de índice de correção monetária está em desconformidade com o tema 905 do STJ, e, ainda, que o município sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a parte Apelada suportar por inteiro as despesas processuais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, requerendo o seu desprovimento (ID: 6011058).

A Procuradoria Geral de Justiça, se faz presente pela pessoa do Respeitável Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, que em seu parecer assevera a inexistência de interesse público, demonstrando a desnecessidade da intervenção ministerial fiscalizadora (ID: 6720130).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, extrai-se dos autos que se trata Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta por
AMINADAB FERNANDES DA SILVA
, O Juízo Singular, acolheu parcialmente a preliminar de prescrição referente às parcelas anteriores à 20/01/2009 e, no mérito julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de três períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional referentes aos anos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme ADI 4357. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II, do art. 85, do CPC/2015.

Contra tal sentença, insurge-se a Fazenda Pública Municipal.

Pois bem.

A divergência subsiste em verificar se o Município de Cuiabá, comprovou nos autos que realizou o pagamento das feriais proporcionais da parte Apelada, acrescida do 1/3 (um terço) constitucional.

Antes, porém, se faz imprescindível destacar que, mesmo sendo a contratação irregular ou nula, se o serviço foi efetivamente prestado pela pessoa, tem esta direito às férias e 13º salário, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, vedação de enriquecimento ilícito pela fazenda pública e proteção básica a direitos sociais basicamente assegurado a todo trabalhador e previsto no texto maior, como é o caso das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, os quais se encontram insculpidos no art. 7º, VIII e XVII, da Carta Magna.

Importante consignar que o pagamento das férias serão, na forma simples, ou seja, sem ser em dobro, posto que não há previsão constitucional para o pagamento das férias dobradas, cuja previsão há somente na CLT, instrumento normativo este não aplicável ao caso em apreço, já que se trata de relação administrativa e não trabalhista.

E neste sentido tem se orientado a jurisprudência das Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – APELO PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO. O STJ firmou entendimento de que o contrato temporário de trabalho, entabulado com a Administração Pública, inquina-se de nulidade, somente quando renovado, sucessivamente, porquanto, nessa hipótese, haveria infringência do acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II). Quando o contrato temporário de trabalho, firmado com a administração pública, atende à necessidade temporária e excepcional, prevista no art. 37, IX, CRF, é plenamente válido e descabe falar em direito ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, na forma do art. 20, § 4o do CPC/73, não estando adstritos aos percentuais mínimos e máximos. mencionados no § 3o do referido dispositivo legal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 - DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Se a contratação, sem concurso, ocorreu por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o servidor ao recebimento do FGTS. Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais, assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, afigura-se mais prudente utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR). (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 27948/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) (GRIFEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL - FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – HORAS EXTRAS LABORADAS – ADICIONAL NOTURNO NÃO RECEBIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos as verbas constitucionais, tais como, férias, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, horas extras à jornada de trabalho e adicional noturno, quando demonstrado o trabalho noturno. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. (TJ/MT - Ap 94469/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 10/05/2016) (GRIFEI)

Desta forma, tem-se de maneira inequívoca, que é devido a parte Apelada, o pagamento de férias proporcionais acrescidas pelo 1/3 constitucional, bem como o pagamento do 13º salário referente ao período trabalhado. O que demonstra, que na r. sentença prolatada pelo Juízo de Origem, especialmente nesse quesito, o mesmo agiu com fidelidade ao entendimento jurisprudencial e aos preceitos regidos pela Constituição Federal.

Por outro lado, analisando detidamente o processo em epigrafe, verifica-se que o Poder Público Municipal, já havia realizado o devido pagamento do montante ora pleiteado, consoante ao que pode ser constatado nos Documentos (Ficha Financeira Anual e Folha de Pagamento) colacionados aos autos sob o ID: 6011026 - Páginas 01 a 07.

Neste interim, a parte Apelante trouxe à baila a Ficha Financeira referente aos anos de 2009 a 2012, demonstrando que houve o devido pagamento das férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional. Vejamos:

Desta forma, considerando a ficha financeira anual juntada aos autos pela parte Apelante, se verifica que realmente a Fazenda Pública Municipal realizou o devido pagamento das férias acrescidas do 1/3 constitucional, o que demonstra necessidade da retificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

No que tange aos honorários advocatícios estes, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão ser fixados em fase liquidação de sentença, observando-se o que fora decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Isto posto, verifica-se inexistir irregularidades neste sentido, na sentença ora atacada.

Em relação a distribuição reciproca da sucumbência, entendo que não assiste razão a parte apelante.

Dispõe o artigo 86, § único, do CPC:

“Art. 86. (...) Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade.

Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a Requerida/Apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - (...) - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) Quando um litigante decai de parte mínima dos pedidos formulados nos autos, o outro deve responder, por inteiro, pelos ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único do artigo 86, § único, do CPC. O valor fixado a título de honorários de sucumbência de forma condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte, devem ser mantidos, se arbitrados em observância ao disposto no art. 85, § 2º do CPC.” (TJ-MT - AC: 00372556620128110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/07/2019) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIO COM PEDIDO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ATRASO NA ENTREGA DO BEM – DEMONSTRADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES – ALUGUÉIS – COMPROVADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGAL – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Quando um litigante decai de parte mínima dos pedidos formulados nos autos, o outro deve responder, por inteiro, pelos ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único do artigo 86, caput, do CPC”. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) Destaquei.

Desta forma, tem-se de maneira inequívoca, que o presente Apelo merece parcial provimento, para que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, seja retificada, tão somente, no que tange as férias proporcionais, acrescidas do 1/3 constitucional, vez que a Fazenda Pública Municipal, comprovou ter realizado o pagamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para retificar a r. sentença objurgada, retirando a condenação de pagamento de férias proporcionais, acrescidas do 1/3 constitucional, alusivas tão somente ao período de 2009/2010 e 2010/2011, em razão do débito já ter sido devidamente adimplido pela parte Apelante, no restante, mantenho a mesma incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021